Tribunal: TCU
Processo: 012.230/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício em pensão civil, instituída por João de Souza Pondé Neto em favor de Serafina Maria Simas Pereira de Souza Pondé.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se promove a revisão de ofício registro tácito do ato concessório instituído por João de Souza Pondé Neto, em favor de Serafina Maria Simas Pereira de Souza Pondé, emitido pela Universidade Federal da Bahia, reconhecido mediante o Acórdão 3682/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, §§ 1o e 2o, e 262, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 11, §3o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1 manter o registro tácito do ato de pensão civil em favor de Serafina Maria Simas Pereira de Souza Pondé (Sisac n. 10789901-05-2014-000049-8), reconhecido no Acórdão 3682/2023-TCU-Segunda Câmara , considerando legal a concessão; 9.2 dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3 determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da inclusão na base de cálculo dos proventos de rubrica judicial relativa ao artigo 5o do Decreto 95.689/88, que deveria ter sido absorvida pelos reajustes remuneratórios do cargo e reestruturações de carreira, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2 no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante (s) da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão e à interessada, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.